Tribunal: TJDFT
Processo: 0005158-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acervo documental colacionado aos autos e reforçado pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais, responsáveis pelo flagrante, confirmam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. As declarações prestadas pelos policiais possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como na hipótese retratada.

3. Não há se falar em insuficiência probatória diante de um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o ilícito. Portanto a condenação é a medida que se impõe.

4. Inexiste qualquer óbice na utilização de condenações distintas para a análise negativa dos antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na segunda fase. Portanto, incabível a alegação de ocorrência de bis in idem.

5. A pena de multa constitui sanção penal cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, de aplicação obrigatória pelo julgador, não podendo ser afastada em razão de alegada hipossuficiência do apelante, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A detração somente deve ser reconhecida pelo juízo do conhecimento se importar em alteração do regime de pena, o que não é o caso. Logo, a apreciação desse direito deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais.

7. O pleito defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser dirigido ao d. Juízo da Execução Penal, órgão competente para apreciar a condição de hipossuficiência do condenado, que o apreciará no momento do cumprimento da pena.

8. Recurso improvido.